Tribunal: TJPA
Processo: 0003920-17.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003920-17.2008.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: W A RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003920-17.2008.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO T F GÓES

APELADO: W A RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, CPC/15. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A presente Apelação visa a nulidade da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/15.

De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpre ressaltar que o magistrado mencionou em sua sentença de id n° 3702148 que “a exequente foi pessoalmente intimada a providenciar o adequado andamento do feito, sob pena de extinção do processo”, no entanto, no despacho que intimou a Fazenda Pública (id n° 3702146), apenas consta a determinação para a exequente apresentar o valor atual do crédito, sem qualquer menção à possibilidade de extinção do feito.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º ,do CPC/15, a nulidade da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada em face de W A RODRIGUES, objetivando a cobrança de R$93.977,74 (noventa e três mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) relacionado ao ICMS.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
3702148
, que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)Apesar da inércia da LEF em prevê aplicação de sanções diante da inércia do exequente em promover os atos e diligência que lhe competem, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível a aplicação subsidiária no CPC na ação de execução fiscal, cabendo, nesse caso a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, previsto no art. 485, III do CPC.

Os Tribunais Superiores, também têm admitido a decretação, ex ofício, de extinção da demanda sem julgamento do mérito por abando do autor, ainda que seja a Fazenda Pública, desde que a parte exequente tenha sido previamente intimada. (REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, primeira Seção, DJe 26.10.2010).

Constam dos autos que a exequente foi pessoalmente intimada a providenciar o adequado andamento do feito, sob pena de extinção do processo. No entanto, conforme certidão retro, a parte autora não se manifestou.

Conforme fundamentado acima, o descumprimento da determinação judicial configura abandono da causa causando a sua extinção sem resolução do mérito.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 3702152).

Em suas razões, o apelante alega o MM. julgador extinguiu o processo sem oportunizar a Fazenda Pública que se manifestasse acerca do suposto abandono de causa. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1676027/PR, (em 26/09/2017, DJe 11/10/2017), assentou a proibição de decisão surpresa.

Além disso, assevera que já havia requerimento para a realização de citação nas sucessivas modalidades, e, em seguida, do próprio bloqueio BACENJUD, de modo que, em havendo ausência de nova manifestação, deveria o D. Juízo a quo, em observância aos requerimentos constante na inicial, diante da citação por edital do executado e do julgamento improcedente dos Embargos à Execução opostos pela Curadoria de Ausentes, determinar o bloqueio BACENJUD por já ter sido provocado para tanto.

Assim, afirma que se observa na realidade uma verdadeira inércia do MM. Juízo de primeiro grau, por ainda não observar os requerimentos constantes na inicial.

Assevera que o Juízo a quo incorreu em sucessivos equívocos ao extinguir o feito com fundamento no abandono da causa, pois, além de não observar os requerimentos constantes na inicial, deixou de considerar que a Lei de Execuções Fiscais possui regramento especial, que, em caso de não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora, impõe a suspensão do feito, e não a sua extinção.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, permanecendo exigível o referido crédito tributário, determinando, assim, o prosseguimento do feito executivo.

W A RODRIGUES apresentou contrarrazões (id n° 3702156).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 3866313).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

A presente Apelação visa a nulidade da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/15
.

Diante dos fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, que após a exordial, o magistrado determinou a citação do executado para pagamento ou nomeação de bens à penhora.

No id n° 3702138 - Pág. 4, o ESTADO DO PARÁ peticionou solicitando a citação do executado por edital, bem como a inclusão do sócio do pólo passivo da demanda.

No id n° 3702140 - Pág. 1, o juízo
a quo
nomeou a Defensoria Pública como curadora especial.

Posteriormente, consta despacho com o seguinte teor: “Considerando que o crédito tributário exequendo foi há muito atualizado, a fim de dar prosseguimento aos atos de constrição, no prazo de 15 dias deverá a Fazenda Pública apresentar o valor atual de seu crédito.” (id n° 3702146 - Pág. 1)

Na sequência, consta certidão (id n° 3702147 - Pág. 1) de que o exequente não se manifestou quanto ao despacho retro mencionado

E, por fim, foi proferida a sentença ora recorrida.

De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º ,do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Cumpre ressaltar que o magistrado mencionou em sua sentença de id n° 3702148 que “a exequente foi pessoalmente intimada a providenciar o adequado andamento do feito, sob pena de extinção do processo”, no entanto, no despacho que intimou a Fazenda Pública (id n° 3702146), apenas consta a determinação para a exequente apresentar o valor atual do crédito, sem qualquer menção à possibilidade de extinção do feito.

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022